Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-59.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014818-59.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO NASCIMENTO DE ARRUDA - CPF: 062.462.131-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON ALVES BATISTA - CPF: 291.985.618-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS A READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL DEVIDO À INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – ÓBICE DA SÚMULA N.º 231 DO STJ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RELATIVAMENTE AO OUTRO RÉU – MULTIRREINCIDÊNCIA QUE PERMITE A PRONDERÂNCIA DA AGRAVANTE SOBRE A ATENUNATE, ALÉM DA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR AO
CRITÉRIO IDEAL
DE 1/6 – APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Embora o apelante tenha confessado a prática delitiva e a atenuante do art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP tenha sido devidamente reconhecida em seu favor, a sua incidência não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal [Súmula 231do STJ].

2.

Adequada a preponderância da multirreincidência do agente sobre a atenuante da confissão espontânea, bem como a majoração da pena na segunda etapa dosimétrica em coeficiente fracionário superior ao
critério ideal
de 1/6 sugerido pelo ordenamento jurídico, justamente diante das múltiplas condenações pretéritas, as quais ensejam maior recrudescimento da resposta estatal.

Apelos defensivos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WELLINGTON ALVES BATISTA

ROBERTO NASCIMENTO DE ARRUDA

APELADO:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal autonomamente interpostos por
WELLINGTON ALVES BATISTA
e
ROBERTO NASCIMENTO DE ARRUDA
contra a r. sentença de ID 179124885, proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1014818-59.2022.8.11.0042, na qual os ora apelantes foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, impondo-se ao primeiro, a pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos [prestação de serviço à comunidade], e, ao segundo, a pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento, por cada um deles, de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID 179121507 e no ID 179121513, ambas subscritas pela Defensoria Pública Estadual, o recorrente
WELLINGTON ALVES BATISTA
almeja
o reconhecimento dos efeitos da atenuante da confissão espontânea e, se necessário, a condução da reprimenda intermediária para aquém do mínimo
, a teor do disposto no art. 65,
caput
, do Código Penal, enquanto o recorrente
ROBERTO

NASCIMENTO DE ARRUDA
vindica
a readequação do acréscimo derivado da aplicação da agravante da reincidência

à luz do princípio da proporcionalidade, mediante incidência do
critério ideal
de

1/6 (um sexto), nada obstante a sua multirreincidência.

Em contrarrazões vistas no ID 179121519, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 183766182 pelo conhecimento e
desprovimento

dos recursos, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, reconheço que os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se
adequadas
e
necessárias
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa dos réus, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que os recorrentes foram
denunciados
(ID 179124817) e
condenados
(
ID
179124885)
pelo
crime de receptação
, na forma simples, pois
no dia
29/09/2022
, por volta de 03h30, na Av. Fernando Correa da Costa, no bairro Jardim das Américas, nesta Capital, foram flagrados
transportando e conduzindo
em proveito próprio ou alheio, 03 (três) bicicletas da marca Lotus – sendo 2 cor laranja e 1 cor vermelha, cientes da procedência ilícita, porquanto provenientes de crime de furto ocorrido no dia 29/09/2022, em desfavor da empresa vítima “Val Bikes” – proprietário
Sérgio Eugênio de Araújo
.

Sob o crivo do contraditório
, os recorrentes confessaram o cometimento do crime, razão pela qual as irresignações defensivas recaem exclusivamente sobre as dosimetrias penais confeccionadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos relatados.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
WELLINGTON ALVES BATISTA
:

A i. defesa requer o reconhecimento dos efeitos da confissão espontânea, ao argumento de que os dizeres do réu influíram na convicção do julgador e porque o texto legal dispõe que as circunstâncias previstas no art. 65 do Código Penal sempre atenuam a reprimenda.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como se sabe, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal estipula a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual é reconhecida na segunda fase da dosimetria da sanção penal se o agente confirmar a prática da infração penal que lhe é imputada durante o seu interrogatório extrajudicial ou em Juízo.

A sua previsão é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe uma pena atenuada por reconhecer que infringiu o ordenamento jurídico e permitir a resolução célere do processo sob julgamento.

Contudo, isso não significa que, sempre que reconhecê-la, o magistrado deverá aplicá-la, com reflexos sobre a sanção penal. Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena, que confere espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador, não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a sanção aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, mesmo porque o próprio Código Penal não prevê, quando trata das circunstâncias judiciais em seu art. 59 ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes em seus arts. 61 e seguintes, as frações de redução ou exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, e, também, no sentido oposto, a aplicação de penas desproporcionais e abusivas – situações essas que, em última análise, poderiam ferir o espírito da lei penal e a segurança dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que
“
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
e a questão foi tema de repercussão geral através do Recurso Extraordinário 597270-4/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.09, que consolidou esse entendimento
.

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de mente que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento e, em sendo assim,
apesar da existência da atenuante da confissão espontânea, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de proceder a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em virtude de a sanção basilar do delito de receptação já ter sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO, DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – (...) 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA PARA REDUZIR AS SANÇÕES PARA QUANTITATIVOS ABAIXO DO LEGALMENTE PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (...)

2. Conquanto tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena”.
(Ap 144529/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Desta feita,
permanece inalterada
a pena intermediária estabelecida pela autoridade sentenciante.

DO RECURSO INTERPOSTO POR

ROBERTO NASCIMENTO DE ARRUDA
:

Neste ponto, a i. defesa requer a retificação da reprimenda intermediária imposta ao réu, sob o viés de que acréscimo operado em razão da preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea se mostra superior ao critério sugerido pelo ordenamento jurídico, violando, assim, o princípio da proporcionalidade.

O pedido
não merece
ser acolhido.

Como se sabe, ao revés do que ocorre com as causas gerais e especiais de aumento e de diminuição de pena, a Lei Penal não balizou parâmetros específicos ou estabeleceu limites mínimos e máximos acerca do
quantum
a ser exasperado e reduzido na segunda fase da dosimetria em função da incidência de circunstâncias legais agravantes e atenuantes.

Por este motivo, e c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior expressão quantitativa que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

A propósito do tema, colho o judicioso precedente do
STJ
:

“5.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência específica do agente, com preponderância desta última e incidência da fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base, nos termos em destaque:

“Na
segunda fase

da dosimetria da pena,
vislumbro a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d” do CP (confissão espontânea), bem como reconheço a agravante prevista no art.61, inc. I (reincidência),
referente
a duas condenações transitadas em julgado (Proc. nº 0000000-00.0000.0.75.1996 - Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e Proc. nº 0002272-97.1996.8.11.0042– Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).
Na hipótese, conforme entendimento jurisprudencial pacificado pelo e. STJ[2] em se tratando de réu
multirencidente há de ser aplicado a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, observados os critérios de proprorcionalidade e razoabilidade na compensação, eis que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado que foram unificadas pela 2ª Vara Criminal,
sendo este multireincidente específico
em crime contra o patrimônio, particularidade que justifica o agravamento proporcional da pena em
03 (três) meses
,
perfazendo a pena em formação de 01 (um) anos e 03 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa”.
(sic – ID 179124885 - Pág. 8/9) – destaquei.

No caso concreto, conquanto a autoridade judiciária tenha mencionado apenas
duas ações penais pretéritas
,
vislumbra-se do PEP n.º 0000007-10.2005.8.11.0042 que o recorrente
ROBERTO
executa
outras
três condenações
, estas provenientes das ações penais n.º 0002369-63.1997.8.11.0042; n.º 0002369-63.1997.8.11.0042 e n.º 0018080-25.2008.8.11.0042.

Nessa ordem de ideias, a multiplicidade de condenações anteriores

justifica
a preponderância da agravante da reincidência sobre a confissão espontânea e permite o recrudescimento da reprimenda além do coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto), porquanto observa os princípios da proporcionalidade e isonomia, nos termos da jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. "
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea
. Na hipótese, a instância ordinária fez expressa menção
a duas condenações anteriores, inexistindo, com isso, ilegalidade na escolha da exasperação da reprimenda, em montante superior à usual fração de 1/6, ante a multirreincidência do réu
." (AgRg no AREsp n. 1.885.704/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021) 2.
Tratando-se de réu que ostenta múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio, não há ilegalidade no incremento acima de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência
. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 735.664/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

- destaquei.

Com efeito, a atuação do magistrado a quo revela-se justa e proporcional às particularidades vistas, razão pela qual
mantém
-se
os termos da dosimetria penal impugnada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
WELLINGTON ALVES BATISTA
e
ROBERTO NASCIMENTO DE ARRUDA
, mantendo incólume a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1
014818-59.2022.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024